Tribunal: TJDFT
Processo: 0753195-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/exequente), em face da decisão proferida (ID 253989038, dos autos de origem), nos autos de execução fiscal, no 0038294-76.2015.8.07.0018, em desfavor de ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (agravada/executada), que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da CDA apenas quanto à parcela relativa à multa fundada nos artigos 188 e 189 do Decreto-Lei no 82/66 (código 100), por entender revogada tal legislação e vedada a correção do fundamento legal do crédito; rejeitou as demais alegações de nulidade (juros e correção monetária, divergência entre auto de infração e CDA, unificação de exercícios); e determinou o prosseguimento da execução fiscal em relação ao débito principal de ICMS e consectários legais tidos por hígidos. Em suas razões recursais (ID 79007323), o agravante/exequente alega que, em síntese, se trata de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., visando à cobrança de crédito tributário referente a ICMS, acrescido de multas e demais encargos legais, regularmente inscrito em dívida ativa. Alega que a executada opôs Exceção de Pré-Executividade, na qual alegou, dentre outros, nulidade da CDA por indicação de fundamentação legal já revogada, sendo que o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, defendendo a higidez da CDA. Assevera que, diante disso, sobreveio a decisão combatida que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da CDA apenas quanto à parcela relativa à multa fundada nos artigos 188 e 189 do Decreto-Lei no 82/66 (código 100), por entender revogada tal legislação e vedada a correção do fundamento legal do crédito; rejeitou as demais alegações de nulidade (juros e correção monetária, divergência entre auto de infração e CDA, unificação de exercícios); e determinou o prosseguimento da execução fiscal em relação ao débito principal de ICMS e consectários legais tidos por hígidos. Argumenta que a probabilidade do direito está evidenciada na aplicação do distinguishing do caso concreto, da tese fixada no tema repetitivo 1350 do STJ, que impede a substituição da CDA (certidão de dívida ativa) quando implica em alteração do próprio lançamento, uma vez que a retificação da CDA não acarretaria qualquer alteração do lançamento ou da inscrição, tratando-se de mero erro formal, plenamente sanável à luz do regime da Lei no 6.830/80 e da Súmula 392 do STJ e que, assim, a tese firmada no Tema 1350 não se aplicaria à situação em exame, o que torna plausível a reforma da decisão agravada. Defende que o perigo de dano também se revela presente, posto que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida inviabiliza o imediato prosseguimento da execução fiscal, uma vez que impõe ao exequente o recálculo do montante exequendo, condicionando a continuidade dos atos executórios à prévia depuração do valor da multa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, para possibilitar a correção do fundamento legal referente à multa aplicada (código 100); ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para i) afastar a condenação em honorários ou ii) fixar os honorários por apreciação equitativa. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da CDA apenas quanto à parcela relativa à multa fundada nos artigos 188 e 189 do Decreto-Lei no 82/66 (código 100), por entender revogada tal legislação e vedada a correção do fundamento legal do crédito; rejeitou as demais alegações de nulidade (juros e correção monetária, divergência entre auto de infração e CDA, unificação de exercícios); e determinou o prosseguimento da execução fiscal em relação ao débito principal de ICMS e consectários legais tidos por hígidos. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que há a necessidade de se verificar se as alegações do Distrito Federal se trata de distinghish da tese fixada no tema repetitivo 1350 do STJ, que impede a substituição da CDA (certidão de dívida ativa) quando implica em alteração do próprio lançamento, por alegar se tratar de erro absolutamente formal e externo ao lançamento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator